Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709018-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGALLE LTDA - ME, HUDSON FERREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA em face de decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de títulos extrajudiciais n. 0001178-87.2015.8.07.0001, proferida nos seguintes termos: 1. Cadastro, neste ato, o Juízo 100% digital, ante a concordância da parte ré (ID 114581271) e porquanto não houve manifestação contrária da parte autora após duas intimações (primeira intimação - ID 108950640 e segunda intimação - ID 114307826), importando o silêncio em aceitação tácita. 2. Prosseguindo, as pesquisas anteriores no sistema SisbaJud foram infrutíferas (Panificadora - ID 30921687 e Hudson - ID 30921726), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 3. Ademais, intimada a indicar bens à penhora (ID 114307826), a parte autora limitou-se a requerer a pesquisa reiterada via sistema SisbaJud. Assim, o feito encontra-se automaticamente suspenso, nos termos do item 6.1, da decisão de ID 52522860. Em sede de agravo de instrumento, pede a liminar para deferir o pedido de bloqueio de bens via de SISBAJUD (teimosinha) e sustenta: "O MM. Juízo a quo, por meio da r. decisão interlocutória de id. retro indeferiu o pedido de nova consulta de bens através do sistema SISBAJUD (TEIMOSINHA). No presente caso, resta claro que a r. decisão agravada contraria o entendimento tanto deste Eg. Tribunal, como do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que havendo razoável espaço de tempo entre a última consulta realizada de bens, deve haver nova pesquisa com a finalidade de alcançar a efetividade no cumprimento da obrigação de pagar imposta aos Agravados. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Os elementos que evidenciam a probabilidade do direito encontram-se demonstrados nos parágrafos anteriores, sendo certo que a concessão de antecipação de tutela recursal, é medida necessária, uma vez que viabilizará de imediato a pesquisa de bens dos Agravados e eventual pagamento do crédito perseguido. Por outro lado, caso V. Excelência não conceda a antecipação da tutela recursal ao presente recurso, há perigo de dano ao Agravante, tendo em vista que os Agravados podem a qualquer momento retirar eventual quantia em dinheiro que estejam depositadas em suas contas bancárias." É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33814504 e 33817505). o agravante sustenta que a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu em 08/11/2018 (ID 30921726), de modo a ser necessária a retiração da constrição, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ. Ao decidir, o juízo de origem fundamentou a recusa no nas tentativas ID 30921687 – Panificadora e 30921726 – Hudson, de modo a não haver indicação de que a reiteração possa trazer resultados úteis ao processo. Consultando os autos originais, verifico que a tentativa de Bacenjud ID 30921687, referente à panificadora, aconteceu em 09/09/2015 e a tentativa ID 30921726, quanto ao executado Hudson, ocorreu em 29/11/2018. Ora, a execução se desenvolve no interesse do credor (art. 612, CPC) e restou demonstrado que o pedido é absolutamente plausível, lícito e encontra respaldo jurisprudencial no Colendo STJ, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Presentes os pressupostos, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de buscas junto ao sistema SISBAJUD, a fim de verificar se a agravada possui quantias em suas contas bancárias e que se efetue o bloqueio/penhora, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador